Tribunal: STF
Processo: HC 269598
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a ilicitude da prova, em razão da inviolabilidade domiciliar, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    5. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

    6. Em se tratando de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (HC 169788, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024).

    7. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário ao entendimento das instâncias ordinárias demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.

    8. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso, das quais decorre a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de variados entorpecentes, de petrechos relacionados ao seu comércio, bem como de munições. Ressaltou-se, ainda, que o paciente “foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória”. Esses fatores, aliados à insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 312, § 1º, do CPP), revelam a imprescindibilidade da prisão preventiva. 

    IV. DISPOSITIVO

    9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.